Tribunal: TJES
Processo: 5000657-04.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000657-04.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE MARIA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – LEGITIMIDADE DO DETRAN-ES PARA GESTÃO DO PRONTUÁRIO DO CONDUTOR – ART. 22, II, DO CTB – IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES ADMINISTRATIVAS – VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE SANÇÕES DECORRENTES DA MESMA SITUAÇÃO FÁTICA – INEXISTÊNCIA DE AUTUAÇÃO GENÉRICA OU DESPERSONALIZADA – DUPLICIDADE DE PENALIDADES – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por JOSE MARIA DE SOUZA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que narra o autor que sofreu com duplo registro de penalidade administrativa, provocando a sua indevida suspensão do direito de dirigir.

Sobreveio sentença em ID 13813863, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae para JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para DECLARAR a nulidade dos autos de infração que se revelaram duplicados, devendo subsistir apenas um deles, sob pena de configuração de bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

Em decorrência de tal medida, com fulcro no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, determino a extinção do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (CNH), conforme fundamentação constante dos autos, haja vista a insuficiência de pontos para sua instauração, ressalvada a existência de outras infrações não constantes nos presentes autos que, porventura, possam justificar validamente a abertura de novo procedimento.

Irresignado o DETRAN interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Como bem observado pelo juízo de primeiro grau, os presentes autos têm como objeto a cassação do direito de dirigir da parte recorrida. Nos termos do art. 22, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal — notadamente o DETRAN da circunscrição do condutor — realizar, fiscalizar e controlar o processo de suspensão e cassação do direito de dirigir, bem como expedir e recolher os documentos de habilitação.

Nesse contexto, ao atribuir tais responsabilidades administrativas aos DETRANs estaduais, a legislação de trânsito conferiu a esses órgãos a incumbência de manter e gerir o prontuário do condutor, adotando as providências cabíveis nos casos de infrações e penalidades previstas em lei. No caso dos autos, o DETRAN-ES é o responsável pelas anotações administrativas atinentes ao condutor recorrido.

Não se trata da rediscussão de legalidade, irregularidade ou justiça de AIT, mas tão somente quanto às anotações de penalidades sofridas pelo condutor.

Desse modo, não merece reparos a sentença no que concerne à atribuição de responsabilidade, porquanto restou devidamente demonstrado que a gestão do prontuário do condutor e a adoção das medidas administrativas cabíveis competem, de forma inequívoca, ao DETRAN-ES.

Ademais, com relação aos pontos atribuídos, é consolidado o entendimento de que não se admite a aplicação cumulativa de múltiplas penalidades administrativas de trânsito derivadas da mesma situação fática.

Assim, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a imposição de penalidades distintas somente se justifica quando reconhecida a independência material entre as condutas infracionais eventualmente praticadas, não se admitindo, portanto, a lavratura de auto de infração genérico ou desprovido de individualização precisa dos fatos.

Constata-se, no documento de ID 13813849, a coincidência das condutas descritas, conforme também reconhecido pelo juízo de primeiro grau. As autuações referem-se ao mesmo dispositivo legal infringido, envolvem o mesmo condutor e veículo, e ocorreram no mesmo local, data e horário, sem a devida individualização dos fatos, o que evidencia a duplicidade das penalidades aplicadas.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)